Tribunal: TJMT
Processo: 1076144-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1076144-12.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOELSON RONDON MACHADO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DOMICÍLIO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de ação extinta sem julgamento do mérito, em razão da incompetência territorial, por tratar-se de funcionário público detentor de domicílio necessário.
2- Recurso da parte autora, que assegura o equívoco da decisão que extinguiu o feito, pois é possível a propositura da demanda no juizado da fazenda pública de Cuiabá, em razão do disposto no artigo 52 § único que atribuiu multiplicidade de foros competentes quando o demandado é o Estado.
3- Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “ Trata-se de reclamação proposta em face de ESTADO DE MATO por parte que se qualifica como servidor (a) público (a) e possui domicílio fora do Município de Cuiabá, bem como local de trabalho na mesma localidade, ou seja, a parte autora tem coincidência de domicílios voluntário e necessário no mesmo lugar. O Código Civil estabelece acerca do domicílio do servidor público o seguinte: Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.(g.n) Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida.(g.n) Por sua vez, o artigo 3o, da Lei 12.153/09, estabelece que: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Observa-se que, no caso da parte autora, não se trata de servidora com pluralidade de domicílios (um necessário e um voluntário), mas se concentram ambos (funcional e residencial) na mesma comarca, a qual é diversa da capital do Estado. Nessa situação a parte autora não pode propor a ação na Comarca da Capital uma vez que deve observar para as relações funcionais o seu domicílio necessário. (...) Essa regra facilita inclusive a coleta probatória pois, acaso necessário, exame técnico, inspeção ou audiência tudo é colhido pelo juízo com competência para o domicílio do autor. Como se sabe, a Lei 12.153/09 que organiza os juizados fazendários estaduais é muito semelhante a lei 10.259/01, que organiza os Juizados Especiais Federais, destacando-se que, na primeira (JEFAZ) aplica-se, subsidiariamente, conforme determina o art. 27, também a Lei 9.099/95, a qual autoriza o reconhecimento da incompetência territorial de ofício. O art. 51, III, da Lei n. 9.099/1995, contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência territorial. O Enunciado 89 do FONAJE estabelece que "A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis", inaplicando-se ao caso, por conseguinte, a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos Juizados Especiais.
Por fim, o §5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei n. 14879/2024, dispõe que "o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. Portanto, o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá é incompetente, em razão do território, para receber, processar e julgar a presente ação haja vista a inobservância do foro com competência absoluta concernente ao domicílio necessário da parte requerente. Ante o exposto, declaro a incompetência do JEFAZ de Cuiabá para processar e julgar a ação e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil”.
4- Em acréscimo, não procede o argumento de que a competência do Juizado de Cuiabá se estabelece em razão da previsão contida no art. 52§ único do CPC porque se trata de regra geral que cede diante da especificidade do autor ser funcionário público detentor de um único domicílio, bem como pelo fato de haver Juizado na Fazenda Pública onde exerce suas funções.
Para elucidar, trago entendimento jurisprudencial:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA FUNDADA NO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA QUE PRESTA SERVIÇOS NA CAPITAL. DOMICÍLIO OBRIGATÓRIO QUE DEVERIA SER CORRETAMENTE CONSIGNADO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-SP - RI: 10404547920198260053 SP 1040454-79.2019.8.26.0053, Relator: Rejane Rodrigues Lage, Data de Julgamento: 29/03/2020, 3a Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/03/2020)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE GUARATINGUETÁ/SP – DECISÃO DESTE INFORMANDO QUE O AUTOR TEM DOMICÍLIO NECESSÁRIO ONDE EXERCE SUAS FUNÇÕES - DECLINAÇÃO "EX-OFFICIO" DA COMPETÊNCIA, COM REMESSA DOS AUTOS À VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE APARECIDA/SP. 2 - DOMICÍLIO NECESSÁRIO - LOCAL DE EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES (ARTIGO 76, DO CÓDIGO CIVIL)– SERVIDOR PÚBLICO QUE POSSUI DUPLO DOMICÍLIO, LEGAL E VOLUNTÁRIO - COMPETÊNCIA DO FORO DE GUARATINGUETÁ ONDE O AUTOR COMPROVADAMENTE RESIDE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO CIVIL. 2 - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - NATUREZA RELATIVA - NÃO CABIMENTO DO ENUNCIADO 89 DO FONAJE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 33/STJ – NECESSIDADE - CONFLITO CONHECIDO, DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE GUARATINGUETÁ/SP. (TJ-SP - Conflito de competência cível: 00033901820248269061 Aparecida, Relator: José Fernando Azevedo Minhoto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/09/2024, 1a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/09/2024).
4 - A sentença que julgou o feito extinto nos termos do art. 18, §2o c/c art. 51, II, ambos da Lei no 9.099/95 c/c art. 485, IV, do Código Processo Civil, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
5- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6- Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076144-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOELSON RONDON MACHADO - CPF: 021.365.401-65 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024